Tribunal: TJMT
Processo: 1005395-07.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1005395-07.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JOAO BENTO JUNIOR - CPF: 692.740.881-91 (ADVOGADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), VALDIR JOSE DA SILVA FERREIRA - CPF: 570.700.241-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), JOAO BENTO JUNIOR - CPF: 692.740.881-91 (IMPETRANTE), AGLINELTON PEREIRA DE JESUS - CPF: 919.832.661-91 (PACIENTE), JUIZ PRIMEIRA VARA Criminal DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS -
HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS FAVORÁVEIS, RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO CONORAVIRUS E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE COM OU SEM MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS -
FORMA DE EXECUÇÃO DOS CRIMES [ASSASSINATO MEDIANTE VÁRIOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM REGIÃO LETAL] - EVASÃO DO LOCAL DO CRIME - FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – PREMISSAS DO STJ -
PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM, EM SI, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT -
RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO CORONAVÍRUS - OUTORGA DE LIBERDADE NÃO JUSTIFICADA - ORIENTAÇÃO DO STF E STJ -
MEDIDAS CAUTELARES - INSUFICIÊNCIA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - TENTATIVA DE FUGA APÓS A PRATICA DELITIVA -
ORDEM DENEGADA.

A forma de execução do crime [assassinato mediante vários disparos de arma de fogo em região letal] e a evasão do local do crime constituem fundamentos idôneos para a segregação cautelar (STJ, RHC no 104.591/SP; RHC 107.968/PR; AgRg no HC 608.289/SP; TJMT,
HC NU 1020110-88.2021.8.11.0000).

“A custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 6. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o agravante, [...]com animus necandi, aproximou-se do veículo das vítimas, utilizando uma motocicleta e efetuou disparos de arma de fogo em desfavor dos ofendidos. Em seguida, os acusados se evadiram do local do crime.”

(AgRg no HC 700.065/SC)

Os predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita, endereço certo e família constituída] não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no RHC 145.896/SC).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(
TJMT,

Enunciado Criminal 43)

O suposto risco de contaminação pelo coronavírus não autoriza, por si, a outorga de liberdade a todos os presos, sendo necessária a análise
“caso a caso”
pelo Juízo singular, consoante orientação do c. STF e c. STJ (ADPF no 347/DF; STJ, RCD no HC no 562.013/RJ; RCD no HC no 557.429/SP; AgRg no HC no 602.270/SP).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que,
“determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando a prisão”
(RHC 112.888/RO).

As cautelares alternativas não se apresentam suficientes para assegurar a aplicação da lei penal, diante da evasão do local do crime e tentativa de se desfazer de prova - arma de fogo -
(STJ, AgRg no HC 681.527/PE).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1005395-07.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE(S): DR. JOAO BENTO JUNIOR

PACIENTE(S): AGLINELTON PEREIRA DE JESUS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de AGLINELTON PEREIRA DE JESUS contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (NU 1001626-76.2022.8.11.0004), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima - art. 121, § 2o, IV, do CP - (ID 122325471).

O impetrante sustenta: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, tem bons antecedentes, exerce ocupação lícita, possui endereço certo e família constituída; 3) a pandemia do coronavírus colocaria em risco a saúde do paciente no interior da unidade prisional; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes
.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente com ou sem medidas cautelares alternativas (ID 122325472), com documentos (ID 122325474 /ID 122325475).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri, em substituição regimental (ID 122667463).

O Juízo singular prestou informações (ID 123285970).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus - homicídio qualificado - prisão preventiva - manutenção da custódia cautelar - Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c 313, I) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública - Crime praticado com extrema violência, com a vítima sendo atingida pelos disparos (05) pelas costas - Paciente que possui registros criminais por furto e estelionato - risco concreto de reiteração delitiva - Enunciado no. 06/TCCR/TJMT - reanálise da prisão em decorrência da Pandemia pela COVID-19 - ausência de demonstração de que o Paciente esteja inserido no grupo de risco - predicados pessoais -irrelevância - insuficiência das medidas cautelares - Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem
.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procurador de Justiça - ID 125054681)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022